Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-82.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004204-82.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES - CPF: 071.914.131-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004204-82.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Antônio Gomes

Recorrido(s):

Município de Pontes e Lacerda/MT

Mato Grosso Governo do Estado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADOR DA DOENÇA DE ALZHEIMER EM FASE AVANÇADA (CDR 3). AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO PODER JUDICIÁRIO DEMONSTRANDO A DESNECESSIDADE DESTA MODALIDADE DE INTERNAÇÃO. NECESSIDADE DE CUIDADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor pleiteia que seja deferido o pedido de HOME CARE em razão da necessidade de cuidados por equipe multidisciplinar, com o atendimento de médico, técnico de enfermagem, nutricionista e fisioterapeuta, tendo em vista é portador da doença de Alzheimer e seu quadro clínico é grave, posto que necessita de cuidados diários com a realização de curativos de grande extensão, bem como está sem controle de tronco e portando gastrostomia para alimento.

2. O Núcleo de Apoio Técnico - NAT – indicam que o Reclamante necessita é de cuidador, que é de responsabilidade da Assistência Social.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Em relação ao pedido de tratamento domiciliar, o poder público já possui um sistema de fornecimento do procedimento pelo Sistema Único de Saúde, devendo o cidadão, dentro do possível, aguardar a estabilização do quadro médico, assim como a urgência do caso, mormente porque pelos documentos colacionados aos autos, a parte Autora não comprovou de forma satisfatória a urgência e necessidade da realização do procedimento de quimioterapia. Como se vê, não se trata de procedimento urgente e que necessite ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida da paciente. Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.”.

4. Da análise dos autos, em que pese o Reclamante, ora Recorrente, alegar que restou demonstrada a imprescindibilidade do serviço de Home Care, verifico que de acordo com os documentos colacionados aos autos e o Parecer do NAT, apesar do comprometimento de mobilidade do autor, este necessita de um cuidador, bem como de fraudas descartáveis, insumo e suplementação alimentar e de visitas médicas e da equipe de EFS, indispensável à internação domiciliar.

5. Eis entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– HOME CARE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOR –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de home care é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.

A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Precedente: EREsp 895530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009, DJe 18/12/2009.

(N.U 1002474-42.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE -

INTERNAÇÃO EM HOME CARE –

IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
–

PEDIDO NEGADO -

AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Para confirmar a decisão, o Núcleo Apoio Técnico/NAT em seu parecer concluiu: “ [...] III- A internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 4. Por todo exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care não está indicada neste caso, frente ás alegações apresentadas, havendo sim necessidade indiscutível de cuidador suporte de equipe do Programa Saúde da Família e fisioterapia motora. 5- Não há qualquer urgência e/ou emergência no caos em tela” (p. 35). (ID 10304829).

2.

[...] para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. (ReeNec 9864/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 29/08/2017) [...]

3.

Agravo desprovido para manter inalterada a decisão.

(N.U 1013333-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
IDOSO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO REGIME HOME CARE – TUTELA INDEFERIDA
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OUTROS PACIENTES – FILA DE ESPERA – MESMO TRATAMENTO – SUS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITARIAM A MODIFICAÇÃO DO DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o paciente apresentar um quadro clínico grave, que comporta cuidados especiais para a manutenção da sua saúde, não há recomendação do NAT, senão de um cuidador, para prestar-lhe atendimento quando necessário.

“(...) Para que seja imposta ao Poder Público a disponibilização de Home Care, em sede de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço. (...)” (TJMT - AI 23034/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015).

(N.U 1002162-12.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)

6. O representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso inominado, consoante parecer juntado em 19/05/2023.

7. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.
A Recorrente arcara com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023